Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PRELIMINAR. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXCESSO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. ERROR IN PROCEDENDO. AÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E/OU SUBSTITUTO DE OUTRAS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional.
2. A ação declaratória de nulidade insanável representa uma excepcionalidade no sistema jurídico, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal e/ou substituto de outras ações.
3. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse de processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial.
4. A decretação da nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
5. De acordo com o art. 653 do Código Civil, o mandatário não age em seu nome, mas sim em nome do mandante. Demonstrados que os advogados estavam devidamente constituídos e que o acordo extrajudicial firmado pelas partes continha cláusula sobre os honorários advocatícios, não é razoável exigir do juízo que, previamente, requisitasse do mandatário a apresentação do contrato de prestação de serviços para expedir o alvará para pagamento de uma das parcelas indenizatórias e dos honorários contratuais.
6. Se houve excesso de cobrança ou descumprimento das tratativas antes da efetivação do contrato de prestação de serviço, percebidos somente dois anos depois do levantamento dos alvarás, caberia aos autores discuti-los, por exemplo, em ação de prestação de contas ou outro meio mais apropriado que a ação declaratória de nulidade insanável.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.